Tribunal: TJES
Processo: 0002671-24.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002671-24.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
DES
PROVIDO. 1.
De acordo com as disposições contratuais, o pagamento será efetuado até o trigésimo dia do protocolo administrativo.
2.
Apesar do direito de recebimento das verbas pleiteadas pela Instituição Apelante, não se torna possível a alteração das previsões contidas no Edital de Licitação.
3.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002671-24.2019.8.08.0004

APELANTE:
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA

APELAD
O
:

MUNICÍPIO DE ANCHIETA (ES)

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de fls. 355-356 (integrada pela decisão de fls. 375-377), na qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Anchieta (ES), nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Instituto Assistencial de Atenção ao Uso de Drogas Nova Aliança em desfavor do Município de Anchieta, julgou parcialmente procedente o pedido contido na peça vestibular “
para
condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento do valor de R$ 24.872,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e setenta e dois reais) equivalentes à soma das notas fiscais, incidindo juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do 31º dia subsequente ao protocolo administrativo de cobrança
”.

O Instituto Assistencial de Atenção ao Uso de Drogas Nova Aliança, ora Apelante, ajuizou a presente ação aduzindo, em suma, ter direito ao recebimento de serviços realizados durante a vigência de Contrato Administrativo em atraso por parte do Poder Público de Anchieta.

Sustenta que apesar da execução tempestiva dos serviços não ocorreu o pagamento do valor de R$ 163.612,11 (cento e sessenta e três mil e seiscentos e doze reais e onze centavos), conforme notas fiscais anexados aos autos.

Em primeira instância o Magistrado entendeu por bem julgar parcialmente procedente o pleito autoral “
para
condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento do valor de R$ 24.872,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e setenta e dois reais) equivalentes à soma das notas fiscais, incidindo juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do 31º dia subsequente ao protocolo administrativo de cobrança
”.

Irresignado com a r. sentença, o Instituto Apelante interpôs o presente recurso no âmbito do qual alega que em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora devem incidir desde o vencimento da obrigação e não, como fixado pelo Magistrado “a quo”, a partir da citação.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

A partir da análise do Edital de Licitação que norteou a contratação da Instituição Apelante, verifica-se que a forma de pagamento pela prestação dos serviços restou assim estabelecida:

19.2 –
Após verificação da entrega do objeto solicitado nesta licitação estar de acordo com as exigências do Edital, o pagamento será efetuado até o trigésimo dia, que se dará de acordo com os termos deste edital, mediante a apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pelo recebedor dos bens e desde que atendidas todas as exigências do Edital. Constatando o adquirente qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal/futura, esta será devolvida ao Fornecedor para as devidas correções, não sendo devida, neste caso, correção sobre os valores.

§11 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o

estabelecido na Lei n.º 4.320/64, assim como nas Leis Estaduais n°s. 2.583/71 e 5.383/97 e alterações posteriores.

Desta forma, de acordo com as disposições contratuais, o pagamento deveria ser efetivado até o trigésimo dia do protocolo administrativo.

A meu sentir, os termos do Edital não deixam dúvidas acerca da data de pagamento e, por conseguinte, da incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Partindo desta premissa e considerando que a realização dos serviços é fato incontroverso nos autos, tenho, data maxima vênia, que os vencimentos dos valores devidos pela municipalidade estão atrelados a data de vencimento prevista no Edital.

De acordo com a jurisprudência, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento do serviço inicia-se não a partir do momento da emissão da Nota Fiscal correspondente, mas sim do momento em que a mesma é enviada para a Administração (protocolo administrativo), que só então toma ciência da ordem de pagamento.

Neste sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR 135/BA. COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DENIT. 1. A legitimidade da União, como sucessora do DNER, ocorreu nos processos em curso, ajuizados até 5 de junho de 2001, ou seja, respondeu durante o curso da inventariança da autarquia extinta. 2. A demanda foi ajuizada após o término do prazo de inventariança e, assim, não é mais a União legitimada para integrar o polo passivo da lide, eis que não representa judicialmente o extinto DNER. 3. O DENIT é parte legítima para figurar na relação jurídica processual, uma vez que é o sucessor do DNER em direitos e obrigações.
4. Quanto a cobrança de juros e correção monetária, o DNER tinha o prazo de trinta (30) dias contados da apresentação das faturas para o pagamento dos serviços (itens 2 e 3 da CA/212/87) e o pagamento das obrigações contratuais pressupunha a execução do serviço, a respectiva conferencia (medição), a apresentação do atestado de execução, emissão e apresentação à Administração da nota fiscal/fatura, conferência das notas com o serviço prestado e o aceite para pagamento. 5. Para restar configurada a mora da Administração, é necessária a comprovação do dia de apresentação da fatura e do dia de pagamento, não valendo a mera declaração da empresa credora. 6. Não restou demonstrado o aceite das faturas e a data, o que torna materialmente impossível o cálculo de eventuais dias de atraso no adimplemento da prestação.
[...] (TRF-1 - AC: 200634000134564 DF 2006.34.00.013456-4, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 27/11/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.270 de 12/02/2014).

Assim, como ressaltado pelo Magistrado: “
p
ortanto, no momento do cálculo dos encargos incidentes sobre a quantia que foi paga, a autora
primeiro
corrigirá o valor das notas fiscais desde o 31° dia do protocolo administrativo, já que o contrato estabelecia esse prazo para o pagamento (cláusula 19.2). Em seguida, aplicará os juros desde o dia da citação até o pagamento vo
lun
tário. Apurado o valor, este será apenas corrigido monetariamente até o cumprimento de sentença. Já o débito remanescente, ou seja, aquele que nunca foi pago, reconhecido em sentença como devido, deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o 31
º
dia da data do protocolo administrativo (conforme previsto contrato) até o cumprimento de sentença (realização dos cálculos)
”.

Tendo isto em vista, tenho que apesar do direito de recebimento das verbas pleiteadas pela Instituição Apelante, não se torna possível a alteração das previsões contidas no Edital de Licitação.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.